Tribunal: STF
Processo: RE 228383
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-05-09
Data de publicação: 2000-05-09

Ementa:
EMENTA:  Agravo regimental a que se nega provimento,
eis que a questão relativa à compensação não foi suscitada no
extraordinário, tendo o Tribunal a quo, ademais, considerado
inconstitucional a extensão do reajuste a todos os servidores,
exercendo, nesse aspecto, o controle difuso de constitucionalidade,
inerente à função judicante.